Tribunal: TJPA
Processo: 0829789-48.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10250 - Pensão
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0829789-48.2022.8.14.0301

JUÍZO SENTENCIANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: FRANCISCO HEITOR PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto com o objetivo de reformar decisão monocrática que não conheceu da Apelação e alterou parcialmente a

sentença em Remessa Necessária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o agravado comprovou o seu direito à pensão por morte, à luz da legislação vigente à

época do óbito de sua companheira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno reproduz os mesmos argumentos da apelação, já analisados e rejeitados, com base na aplicação dos arts. 3º, 6º e 14

da Lei Complementar Estadual nº 39/2002 e dos arts. 39 e 47 do Regulamento Geral de Previdência Social do Estado do Pará.

4. A documentação apresentada pelo agravado é suficiente para comprovar a união estável, não havendo violação ao princípio do
tempus

regit actum
e da separação dos poderes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não há dever de reformulação da decisão agravada quando os argumentos já foram exaustivamente analisados; 2.

União estável devidamente comprovada para fins de concessão de pensão por morte.

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.021, § 3º; Lei Complementar Estadual nº 39/2002; Regulamento Geral de Previdência Social

do Estado do Pará.

Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, APL nº 08009174920208140024, Rel. Rosileide Maria da Costa Cunha, j. 07/11/2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do

Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária e Proteção Social do Estado do Pará – IGEPPS em face da decisão

monocrática proferida por este Relator que não conheceu de sua Apelação e, em sede de Remessa Necessária, alterou em parte a sentença.

Nas suas razões recursais, o agravante afirma que o ônus da prova cabia ao agravado e que este não apresentou documentos suficientes que

comprovassem a união estável na data do óbito, requisito imprescindível para a concessão do benefício.

Defende a impossibilidade de o magistrado atuar como legislador positivo, em observância ao princípio da separação dos poderes.

Suscita a aplicação da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, reforçando que o benefício de pensão por morte deve ser regulado pela legislação

vigente na data do óbito, consoante o princípio do “
tempus regit actum
”.

Pontua a necessidade de delimitar o valor a que o autor faz jus e de aplicação do art. 1º-F da Lei Federal nº 9494/1997 para fins de eventual

atualização

monetária e compensação da mora.

Assim, requer o provimento do recurso e a reforma do
decisum
agravado.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 19914527).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

O objetivo do agravante com o presente recurso é a reforma da decisão monocrática que não conheceu de sua Apelação e, em sede de Remessa

Necessária, alterou em parte a sentença, apenas para excluir da condenação as parcelas alcançadas pela prescrição quinquenal e o pagamento de

custas e despesas processuais, bem como o percentual atribuído aos honorários advocatícios.

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno reproduz os argumentos deduzidos anteriormente, os quais já foram

suficientemente analisados por ocasião da prolação do
decisum
ora recorrido.

Com efeito, conforme consignado na decisão monocrática, o agravado demonstrou ser companheiro de Maria Otamires Martins do Rosário na data

de seu falecimento, mediante a apresentação da sentença declaratória de união estável (ID 14937733), da ficha cadastral da segurada junto ao

instituto previdenciário (ID 14937729), os comprovantes de residência (ID 14937734 - Págs. 5 a 9) e as cópias dos cartões da conta bancária

conjunta (ID 14937738 - Pág. 2).

Desta feita, e por não ter sido comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses do art. 14 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002, restou

evidenciado o direito do agravado ao recebimento da pensão por morte, na esteira dos arts. 3º, 6º e 14 da Lei Complementar Estadual nº 39/2002,

em sua redação vigente na data do óbito, e dos arts. 39 e 47 do Regulamento Geral de Previdência Social do Estado do Pará, não havendo que se

falar em violação do princípio do “
tempus regit actum
” ou da separação dos poderes.

Impende salientar que o entendimento do STJ é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando

não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a

decisão agravada”
1
.

Por oportuno, ressalta-se que a decisão monocrática se encontra em consonância com a jurisprudência desta Egrégia Corte:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. RECONHECIMENTO

JUDICIAL DE UNIÃO ESTÁVEL EM AÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESNECESSIDADE DO IGEPREV COMO LITISCONSORTE

PASSIVO NECESSÁRIO. INCLUSÃO DA COMPANHEIRA COMO BENEFICIÁRIO DA PENSÃO POR MORTE. DEPENDÊNCIA

ECONÔMICA PRESUMIDA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 226, § 3º, da Constituição Federal e do art. 1.723 do Código Civil, a união estável caracteriza-se quando o casal

mantém convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituir família;

2. Com efeito, a legislação a ser aplicada à concessão da pensão é aquela em vigor na época do óbito, de acordo com o princípio tempus

regit actum. Esse entendimento, inclusive, já está consagrado no enunciado nº 340 da súmula do Superior Tribunal de Justiça, com o

seguinte teor: “A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado.”;

3. No caso em exame, o óbito do segurado, ex-servidor, ocorreu em dezembro de 2016, portanto, sob a vigência da Lei Complementar nº

039/2002, alterada pela Lei complementar nº 49/2005;

4.
Na hipótese, a autora/apelada comprovou a união estável com o ex-segurado
Pedro Paulo Ferreira da Cunha
por meio de

sentença favorável prolatada nos autos da Ação Declaratória de União Estável
, processo nº 0001341-32.2017.8.14.0024, que tramitou perante a 2ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba, devidamente transitado em julgado;

5
. Ainda que a autarquia previdenciária não tenha sido parte no processo relativo ao reconhecimento da união estável, fica

vinculada ao decisum em razão da eficácia declaratória da sentença, de caráter vinculante, visto que proferida pelo órgão do

Poder Judiciário incumbido pela Constituição Federal de julgar as demandas atinentes a direito de família e sucessões
;

6.
Na hipótese, conforme já mencionado, a parte autora trouxe aos autos elementos de prova documentais suficientes à

comprovação da sua condição de companheira do servidor falecido. Enquanto isso, o apelante não logrou êxito em desconstituir

tais fatos;

7. Recurso desprovido. Sentença mantida. A unanimidade.

(TJ-PA - APL: 08009174920208140024, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Turma de

Direito Público, Data de Publicação: 25/11/2022) (grifo nosso)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática,

inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a

imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

1
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 12/11/2024